Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734175-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE JACQUELINE NEGRAO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEONICE JACQUELINE NEGRÃO RODRIGUES contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente (ID 40169693): “Ciente da decisão que determinou o prosseguimento do feito até decisão final acerca da concessão da gratuidade de Justiça pelo TJDFT. Cuida-se ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, ajuizada por CLEONICE JACQUELINE NEGRAO RODRIGUES em face de BANCO DE BRASÍLIA SA. Aduz o autor que está em situação de total insolvência, pois as parcelas de seus empréstimos consignados comprometem sua remuneração bruta acima do legalmente permitido. Requer em sede de tutela de urgência que sejam suspensos os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. Se indeferido o pedido acima, requer a determinação de limitação de descontos no contracheque do autor a trinta por cento de sua remuneração bruta. É o breve relato, decido. A par da discussão quanto à ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial trazido pela Lei no. 14.181/2021, verifica-se que o próprio autor afirma que se tornou insolvente civil. A Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende o autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê uma série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ Assim, caso não haja conciliação, será necessário ao autor readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. Indefiro, pois, os pedidos de tutela de urgência formulados. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, NCPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). (...)”. Nas razões deste agravo de instrumento, a autora pede a concessão e a tutela de urgência para que haja redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados e débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente à concessão de crédito, ao patamar de 30% da remuneração da autora/agravante (vencimentos integrais menos Seguridade Social e Imposto de Renda) enquanto durar o processo, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento. Subsidiariamente, requer a suspensão imediata e urgente da cobrança, ou parcela de empréstimos dos contratos: contratos: 20201188338/ 0104048476, ou dos contratos que os desembargadores acharem por bem de direito até a homologação de “Plano de Pagamento” consensual ou compulsório (Art. 104A e 104B do CDC) a fim de evitar o agravamento do superendividamento do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento (em sede de Tutela de Urgência). Narra que é servidora pública e recebe mensalmente um vencimento bruto no montante de R$ 11.973,54 (onze mil e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) que subtraído os descontos legais de Seguridade Social R$ 1.562,26 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) e Imposto de Renda R$ 1.717,60 (um mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) sobra-lhe “em tese” um vencimento liquido de R$ 8.693,68 (oito mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos). Alega que os descontos de empréstimos por parte do agravado, tanto desconto em folha e débito em conta, totalizam mensalmente a quantia de R$ 8.676,33 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, 99,80% (noventa e nove virgula oitenta por cento) da renda bruta da agravante, subtraindo os descontos legais. Sustenta que a fundamentação da magistrada vai na contramão da jurisprudência recente desta Corte. Aduz que o entendimento exarado do STJ no tema 1.085 não é aplicável ao caso, porquanto é regida pela Lei n. 10.820/03 e não pela Lei Complementar 840/11. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 124924090 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do recorrente suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Em 29/09/2022 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pedia a limitação dos descontos em seu contracheque e no débito em conta. O magistrado fundamentou que, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor "com os fins que pretende o autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê uma série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível.” (ID 40169693). Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Este é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo critérios singelamente matemáticos. Outrossim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. No caso dos autos, a agravante colaciona contracheque de abril e maio de 2022 (ID 40169684), no qual se percebe o recebimento de vencimentos pelo cargo de professora de educação básica no valor bruto de R$ 11.379,28, em que constam descontos referentes a empréstimos consignados provenientes de: 1) BRB-EMPRESTIMO I (R$ 2.189,35); 2) BRB-EMPRESTIMO II (R$ 301,72) e 3) BRB-EMPRESTIMO III (R$ 150,74), somando o total de R$ 2.641,82, que corresponde a 23,21% dos seus rendimentos brutos. Ressalte-se que se forem considerados os empréstimos com débito na conta corrente, quais sejam: 3) cédula de crédito bancário (R$ 130.174,66) referente ao contrato no 20201188338 de ID 40169690, cujo valor da parcela é de R$ 2.189,35; e 4) cédula de crédito bancário (R$ 52.763,55) referente ao contrato no 0104048476 de ID 40169688, cuja parcela é de R$ 1.949,69; o valor de todos os empréstimos, incluindo os consignados é de quase R$ 7.000,00, o que aproxima do total do valor líquido recebido pela agravante (ID 40169682). Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Registra-se a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “(...) 5. A instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. (...)” (07045323820228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2022.) “(...) 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. (...)” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). Forte nesses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do agravante em 30% de seus rendimentos brutos, após o abatimento dos descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator